Tribunal: CARF
Processo: 10880.933290/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933290/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.116 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
SGS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO COMPROVADO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovada a existência do direito creditório invocado pelo contribuinte em
Declaração de Compensação, deve ser homologada a compensação até o limite
do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os conselheiros Andréia Lúcia Machado Mourão (relatora), que
votou por negar provimento ao recurso, e Marcelo Cuba Netto, que votou por dar provimento
parcial ao recurso, para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade
da análise do direito creditório. Designado como redator do voto vencedor, quanto à matéria em
relação à qual a relatora foi vencida, o conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. Nos termos
do art. 58, §5o, do RI/CARF, o Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega não votou as
matérias sob julgamento, por se tratarem de questões já votadas pelo conselheiro Gustavo
Guimarães da Fonseca na reunião anterior. O conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado para a reunião) não participou do julgamento, em decorrência de ressalva
constante do ato de convocação. Conforme publicado em pauta, designado como redator ad hoc
o Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo. Julgamento iniciado em dezembro de 2021.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente, Redator ad hoc e Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão (relatora), Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo
Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-60.341 -
8a Turma da DRJ/SPO, de 14 de agosto de 2014.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933290/2008-21
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

A recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 06106.96334.120704.1.3.04-1992, com
base em crédito decorrente de pagamentos indevido ou a maior de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF, código de receita 0422 (IRRF - Royalties e Assistência Técnica - Residentes no
Exterior), no valor de R$ 139.272,10 referente ao período de apuração 01/12/2003.
As compensações declaradas referem-se a débito de IRRF (código de receita 0422) e
de Cide sobre remessas para o exterior (código de receita 8741), ambos apurados em 01/12/2003.

A decisão proferida no Despacho Decisório não homologou as compensações
declaradas, tendo em vista ter sido identificado que o pagamento que originou o direito creditório
já havia sido integralmente utilizado, não restando crédito disponível para ser utilizado.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, conforme relatado na decisão
recorrida, aponta os seguintes fatos:
 o débito de IRRF royalties e assistência técnica – residentes no exterior, código 0422
- P.A. 01/12/2003, teria sido erroneamente declarado, na DCTF originalmente
apresentada, pelo valor de R$ 697.383,87 e quitado por meio de pagamento efetuado
por meio de dois DARF nos valores de R$ 558.110,77 e R$ 139.272,10;
 o valor total declarado, R$ 697.382,87, corresponde, de fato, a um débito de IRRF
royalties e assistência técnica – residentes no exterior, no valor de R$ 418.429,72 e
também a um débito de Cide – remessas para o exterior – Lei no 10.3332/01 (código
de receita 8741) no valor de R$ 278.953,15.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

 informou em DCTF retificadora, entregue após à emissão do despacho decisório, que
o valor correto para o débito de IRRF do período seria de R$ 418.429,72, que foi
extinto com parte do mesmo pagamento que deu origem ao direito creditório em
discussão, ou seja, R$ 139.272,10.
A DRJ analisou as razões apresentadas e decidiu para procedência em parte da
manifestação de inconformidade. Apesar de não ter reconhecido o direito creditório declarado,
considerou procedente a alegação de que não caberia a cobrança do débito de IRRF código 0422
- P.A. 01/12/2003, no valor de R$ 83.563,26, decorrente da não homologação da “compensação”
desse débito declarada na DCOMP no 06106.96334.120704.1.3.04-199217, tendo em vista a
identidade ente que o período de apuração do débito e do crédito.
Segue ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Data do fato gerador: 01/12/2003
DCOMP. PAGAMENTO IN DEVIDO OU A MAIOR.
Não se reconhece o direito creditório quando o contribuinte não logra comprovar com
documentos hábeis e idôneos que houve pagamento indevido ou a maior.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO. INSTITUTOS DISTINTOS.
A compensação pressupõe que os dados do débito não são coincidentes com aqueles do
direito creditório reclamado. Quando há coincidência entre tributo/código, período de
apuração e vencimento indicado no documento de arrecadação com aquele do débito
que se quer quitar trata-se do pagamento a que se refere o artigo 156, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do Acórdão da DRJ, o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário em
29/09/2014, com as suas razões de defesa.
Em suma, a recorrente reitera os argumentos apresentados em sua manifestação
de inconformidade, enfatizando que o valor originalmente declarado em DCTF como débito de
IRRF royalties e assistência técnica – residentes no exterior, na verdade corresponderia a dois
débitos distintos: IRRF royalties e assistência técnica – residentes no exterior e Cide sobre
remessas para o exterior. Aponta ainda que a decisão da DRJ teria alterado o critério jurídico em
relação ao Despacho Decisório (ofensa ao art. 146 do CTN); que haveria contradições na
decisão; que mero erro material não poderia ser utilizado com base para a cobrança de tributos e
que teria havido ofensa ao princípio da verdade material e ao art. 142 do CTN. Citas precedentes
do CARF.
No intuito de demonstrar seu direito, anexa aos autos contrato Câmbio de Venda –
tipo 04 – Transferência financeiras para o exterior firmado entre a SGS do Brasil e o HSBC
Bank Brasil S/A.
Ao final, requer:
Assim sendo, dúvidas não restam quanto à origem e a legitimidade do indébito que deu
origem à compensação ora sob análise, devendo por todos os motivos acima elencados
ser reformada a r. decisão de primeira instância proferida pela DRJ, com o provimento
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

do presente Recurso Voluntário por esse E. CARF, para que seja reconhecido o direito
creditório da Recorrente.
Protesta ainda pela realização de sustentação oral, nos termos do art. 58 e seguintes do
Regimento Interno.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator ad hoc
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pela relatora original,
conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
Conhecimento.
Quanto à tempestividade, apesar de não ter sido anexado aos autos o comprovante
de intimação do Acórdão no 16-60.341 - 8a Turma da DRJ/SPO, de 14 de agosto de 2014, foi
proferido pela DRJ Barueri o Despacho de Encaminhamento de fls. 159, que atesta
expressamente a tempestividade de apresentação do Recurso Voluntário, de modo que este é
tempestivo.

O Recurso é assinado por procurador regularmente constituído, em conformidade
com documentos dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade. Mudança de Critério Jurídico. Contradições. Aspectos sobre o
“lançamento”. Ofensa ao princípio da verdade material.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

A recorrente aponta que a decisão da DRJ teria alterado o critério jurídico em
relação ao Despacho Decisório (ofensa ao art. 146 do CTN); que haveria contradições na
decisão; que mero erro material não poderia ser utilizado com base para a cobrança de tributos e
que teria havido ofensa ao princípio da verdade material e ao art. 142 do CTN, o que estou
tratando como preliminar de nulidade.
Não cabe razão à interessada.
Primeiramente deve ser esclarecido que o caso dos autos não se trata de
lançamento formal, mas de homologação de compensação declarada em PER/DCOMP. Apesar
de também ser ato privativo de auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, o procedimento
padrão inicial é confirmar a existência do crédito declarado com base nas informações contidas
nos sistemas da RFB. Caso seja reconhecido, homologa-se os débitos declarados, na proporção
deste valor.
O Despacho Decisório eletrônico não homologou as compensações declaradas,
tendo em vista que o direito creditório não foi reconhecido por estar integralmente alocado ao
débito de IRRF - Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior declarado pela própria
interessada em sua DCTF original.
Ao contrário do defendido pela recorrente, o Acórdão da DRJ, ao decidir que a
recorrente não apresentou provas de suas alegações, manteve a não homologação com base neste
mesmo fundamento, ou seja, inexistência do direito creditório declarado. Assim, não ficou
configurada a alegada modificação do critério jurídico utilizado no Despacho Decisório pela
decisão recorrida.
Também não houve contradição na decisão. Frise-se que a exoneração parcial do
crédito tributário decorreu da identidade de período de apuração e código de receita entre o crédito e
um dos débitos declarados no PER/DCOMP. Neste caso foi a própria natureza do débito declarado
que levou à tal conclusão e não há que se falar em eventual “reconhecimento de direito creditório”,
com base nas informações prestadas na DCTF originalmente apresentada pela recorrente.
Sobre a ofensa ao princípio da verdade material, deve ser ressaltado que, ainda
que a Primeira Seção de Julgamento do CARF detenha competência para apreciar as matérias em
discussão, não é possível julgar de forma diversa da prescrita em lei, conforme determina o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, e a Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, como a não homologação das compensações declaradas foi feita conforme
a legislação tributária, não compete ao órgão de julgamento administrativo deixar de aplicar o
disposto em lei, utilizar discricionariedade, nem examinar o caso a luz dos princípios
constitucionais invocados pela interessada.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

Adicionalmente, não se vislumbra que teriam ocorridos as hipótese de nulidades
previstas nos incisos I e II do art. 59 do Decreto 70.235/1976, o que poderia, inclusive, levar este
colegiado a declarar de ofício a nulidade das decisões.
Portanto, indefiro a preliminar de nulidade.
Mérito.
Conforme relatado, a interessada transmitiu o PER/DCOMP no 06106.96334.
120704.1.3.04-1992, com base em crédito decorrente de pagamentos indevido ou a maior de IRRF,
código de receita 0422 (IRRF - Royalties e Assistência Técnica - Residentes no Exterior), no valor
de R$ 139.272,10 referente ao período de apuração 01/12/2003.
Havia sido declarado na DCTF original, referente ao 4o trimestre de 2003, débito
relativo à retenção de IRRF – remessas de juros para o exterior (código de receita 0481) no valor
de R$ 697.382,87, pago por meio de dois DARF, um no valor de R$ 139.272,10,que deu origem
ao crédito discutido nos presentes autos, e outro no valor de R$ 558.110,77, objeto do PAF no
10880.933289/2008-04, também de minha relatoria, julgado nesta sessão de julgamento.
Desde a manifestação de inconformidade, a contribuinte alega que teria cometido erro
no valor declarado na DCTF original. Esclarece que o valor total do débito confessado
corresponderia, na verdade, a dois débitos distintos: (a) IRRF royalties e assistência técnica –
residentes no exterior (código de receita 0422) no valor de R$ 418.429,72 e (b) Cide – remessas
para o exterior – Lei no 10.332/01 (código de receita 8741) no valor de R$ 278.953,15.
O CARF emitiu súmulas recentes, por meio das quais pacifica o entendimento de
que a apresentação de provas pelo contribuinte de erros cometidos nas informações prestadas em
DCTF ou DCOMP permite reconhecer o crédito declarado em DCOMP, mesmo após a ciência
do Despacho Decisório. Confirma-se:
Súmula CARF no 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Deve ser mencionado, também, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), que cabe à recorrente instruir sua defesa (impugnação / recurso
voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

A DRJ não reconheceu o erro alegado pela contribuinte, tendo em vista que não foi
anexado aos autos nenhum dado a respeito da operação que deu ensejo ao pagamento indicado
como origem do crédito pleiteado. Destaca que nenhum contrato ou qualquer outro dado a respeito
da operação foi apresentado junto com a peça de defesa que pudesse esclarecer a base de cálculo
dos tributos, a alíquota a ser aplicada ou o país de destino dos recursos remetidos, dentre outras
informações, conforme trecho a seguir. Finaliza afirmando que “não há como concluir se houve
pagamento indevido ou a maior de IRRF passível de compensação com o débito de CIDE”.
“(...) não restando demonstrada a operação, nem pormenores da remessa, que deu ensejo à
retenção na fonte sob o código 0422 e à incidência da CIDE, não há como averiguar o
valor da base de cálculo de incidência e tão pouco da alíquota de IRRF a ser aplicada ao
caso”.
Com seu recurso voluntário, a contribuinte anexa aos autos contrato Câmbio de
Venda – tipo 04 – Transferência financeiras para o exterior firmado entre a SGS do Brasil e o
HSBC Bank Brasil S/A. O recebedor no exterior é a SGS Societe Generale de Surveillance SA,
com sede na Suíça, conforme se depreende do trecho reproduzido a seguir:

No entanto, apesar de indicar que o país de destino seria a Suíça1, que a época dos fatos
não possuía convenção celebrada com o Brasil para eliminar a dupla tributação em relação aos tributos
sobre a renda e prevenir a evasão e a elisão fiscais, este documento não é hábil a esclarecer a maior
parte dos questionamentos feitos pela decisão recorrida relacionadas à operação realizada, o que
abrange a base de cálculo dos tributos e a alíquota a ser aplicada. Constata-se, ainda, que o referido

1 A Convenção entre a República Federativa do Brasil e a Confederação Suíça para eliminar a dupla tributação em
relação aos tributos sobre a renda e prevenir a evasão e a elisão fiscais foi promulgada pelo Decreto no 10.714, de 8
de junho de 2021.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

documento apresenta erro relativo à informação sobre a natureza da operação, o que também dificulta
uma melhor compreensão da operação realizada.
Assim, não é possível confirmar os erros apontados pela recorrente relativos aos valores
declarados na DCTF original.
Uma vez que não ficou comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão recorrida.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo (voto de Andréia Lúcia Machado Mourão)
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado
Não tendo prevalecido o entendimento da relatora quanto à matéria de mérito, coube-
me a redação do voto que prevaleceu no colegiado.
A alegação da Recorrente é que teria se equivocado no preenchimento da sua
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), ao informar débito de IRRF código
0422 – P.A. 01/12/2003, em relação ao 4o trimestre do ano-calendário de 2003, no valor de R$
697.3836,87, o qual teria sido quitado por meio de recolhimentos nos valores de R$ 139.272,10 e
R$ 558.110,77.
Sustenta que o valor correto do débito de IRRF seria de R$ 418.429,72, conforme
indicado em DCTF retificadora referente ao 4o Trimestre de 2003 e que teria sido quitado com
parcelas (R$ 83.563,26 e R$ 334.866,46) dos pagamentos acima referidos. Por meio da DComp
ora sob análise, aproveita outra parte do segundo pagamento acima indicado para extinguir
parcela do débito referente à Contribuição para Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) em
relação ao mesmo período, no montante de R$ 278.953,15.
Na decisão de primeira instância, não se reconheceu o direito creditório invocado
devido à absoluta falta de provas da efetividade do equívoco suscitado pela Recorrente. Ali,
afirma-se:
Entretanto, frise-se, a contribuinte não traz nenhum outro argumento, documento ou
registro, além da própria alegação de cometimento de erro no preenchimento da DCTF
do 4o Trimestre de 2003 e da da retificação procedida, que pudesse demonstrar que o
valor do tributo (IRRF código 0422 – P.A. 01/12/2003), não fosse de R$ 697.3836,87
(fls. 55), mas de R$ 558.110,77 (fl. 60).
Não é demais lembrar que a DCTF-Declaração de Créditos e Débitos Tributários
Federais constitui-se em documento de confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente à exigência do crédito tributário, a teor do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no
2.124, de 13 de junho de 1984.
Tem plena razão a contribuinte quando alega que o princípio da verdade matéria deve
nortear a averiguação da existência do direito creditório reclamado. Mas, em que pese
tal alegação, a interessada não apresenta nenhum dado a respeito da operação que deu
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

ensejo ao pagamento do “IRRF sobre royalties e pagamento de assistência técnica de
domiciliado no exterior”. Aliás, não se sabe sequer se trata-se de pagamento de royalties
ou de assistência técnica. Nenhum contrato ou qualquer outro dado a respeito da
operação foi apresentado junto com a peça de defesa que pudesse esclarecer a base de
cálculo dos tributos em comento, ou o país de destino dos recursos remetidos.
[...]
Assim sendo, não restando demonstrada a operação, nem pormenores da remessa, que
deu ensejo à retenção na fonte sob o código 0422 e à incidência da CIDE, não há como
averiguar o valor da base de cálculo de incidência e tão pouco da alíquota de IRRF a ser
aplicada ao caso.
Por conseguinte não há como concluir se houve pagamento indevido ou a maior de
IRRF passível de compensação com o débito de CIDE
Com o Recurso Voluntário, é apresentada cópia de “Contrato de Cambio de
Venda” no 03/057328 (fls. 160/162). No referido documento, está explícito o valor bruto da
operação, de USD 188,990.88, correspondente a R$ 557.088,42, sobre o qual incidiria o IRRF, à
alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), correspondendo ao valor de R$ 139.272,10. Tal valor
é igual a um dos recolhimentos efetuados pela Recorrente, a título de IRRF, em relação ao 4o
trimestre de 2003, no qual é apontado o mencionado contrato (fl. 61).
Com o Recurso Voluntário apresentado no processo administrativo no
10880.933289/2008-04, julgado neste mesma sessão, é apresentada cópia de “Contrato de
Cambio de Venda” no 03/057327. No referido documento, está explícito o valor bruto da
operação, de USD 757,350.84, correspondente a R$ 2.232.443,07, sobre o qual incidiria o IRRF,
à alíquota de 25% (vinte e cinco por cento), correspondendo ao valor de R$ 558.110,77. Tal
valor é igual a um dos recolhimentos efetuados pela Recorrente, a título de IRRF, em relação ao
4o trimestre de 2003, no qual é apontado o mencionado contrato (fl. 59).
Ou seja, não há dúvidas de que os recolhimentos compensados pela Recorrente
nos presentes autos e no processo administrativo no 10880.933289/2008-04 se referem aos
mencionados contratos e de que o valor recolhido, sob o código de receita 0422, tomaram por
base a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento).
Contudo, nos termos do art. 2o-A da Lei no 10.168, de 2000, incluído por meio da
Lei no 10.332, de 2001:
Art. 2o-A. Fica reduzida para 15% (quinze por cento), a partir de 1ode janeiro de 2002, a
alíquota do imposto de renda na fonte incidente sobre as importâncias pagas, creditadas,
entregues, empregadas ou remetidas ao exterior a título de remuneração de serviços de
assistência administrativa e semelhantes. (Incluído pela Lei no 10.332, de 2001)
A referida alteração foi promovida em decorrência da incidência da CIDE sobre
as referidas operações, conforme art. 1o, §2o-A, da mesma Lei no 10.168, de 2000.
É necessário lembrar a ressalva constante do art. 8o da Lei no 9.779, de 1998, em
relação às remessas efetuadas para beneficiário residente ou domiciliado em país que não tribute
a renda ou que a tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento:
Art.8o Ressalvadas as hipóteses a que se referem os incisos V, VIII,IX, X e XI do art. 1o
da Lei no 9.481, de 1997, os rendimentos decorrentes de qualquer operação, em que o
beneficiário seja residente ou domiciliado em país que não tribute a renda ou que a
tribute à alíquota máxima inferior a vinte por cento, a que se refere o art. 24 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na
fonte à alíquota de vinte e cinco por cento.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.116 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.933290/2008-21

No caso dos autos, a remessa foi realizada para a Suíça, país que não compunha a
lista integrante do art. 1o da Instrução Normativa SRF no 188, de 2002, para os efeitos
mencionados no dispositivo legal acima transcrito.
Neste sentido, os elementos juntados aos autos corroboram as alegações recursais,
de modo que deve ser reconhecido, em relação ao pagamento no valor de R$ 139.272,10, o
direito creditório correspondente ao montante de R$ 55.708,84, devendo ser dado provimento ao
recurso voluntário para homologar a compensação realizada na DComp tratada no presente
processo, até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 185
DF CARF MF
Original